Tribunal: TJPA
Processo: 0000925-66.2014.8.14.0025
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000925-66.2014.8.14.0025

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MARCOS FERREIRA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO NA FORMA MONOCRÁTICA.

1. De acordo com precedentes desta Corte é possível o julgamento na forma monocrática, sem ofensa aos princípios da segurança jurídica, do contraditório e ampla defesa. Ademais, o recurso está sendo levado a julgamento pelo órgão colegiado, afastando qualquer prejuízo que se possa cogitar.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS CUMULADA COM ANULAÇÃO CONTRATUAL POR DOLO DO CONTRATADO. DANO MORAL CARACTERIZADO.MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE INOVAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo Magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco réu se desincumbir de comprovar a regularidade da contratação; todavia, deixou de juntar aos autos o comprovante de que tenha transferido ou entregue ao autor os valores contratados.

2. Demonstrada a irregularidade na celebração do contrato torna-se inexistente a dívida, restando configurado o dano moral pelos descontos efetivados indevidamente na conta do autor.

3. No entanto, no caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes, merecendo minoração para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte.

4. Não foi trazido pelo agravante qualquer subsídio com capacidade de possibilitar a alteração dos fundamentos da decisão atacada.

5. Nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, impõe-se condenar o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada.

6.Agravo Interno conhecido e desprovido. Decisão unânime.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ITUPIRANGA /PA

AGRAVO INTERNO N° 0000925-66.2014.8.14.0025

AGRAVANTE/APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

DECISÃO AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA ID. 9174484

AGRAVADO/APELADO: MARCOS FERREIRA COSTA SILVA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra decisão monocrática de minha lavra (Id. 9174484), exarada no Recurso de Apelação interposto nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS C/C ANULAÇÃO CONTRATUAL POR DOLO DO CONTRATADO movida por MARCOS FERREIRA COSTA SILVA, cuja ementa encontra-se assim redigida:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE FALSIDADE DOCUMENTAL C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CUMULADA COM PEDIDO DE DANOS MORAIS CUMULADA COM ANULAÇÃO CONTRATUAL POR DOLO DO CONTRATADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932, DO CPC/2015 C/C O ART. 133, XII, “D”, DO RITJE/PA.

1. Em se tratando de relação de consumo, invertido o ônus da prova pelo Magistrado de origem, a teor do art. 6º, VIII, do CDC, caberia ao banco réu se desincumbir de comprovar a regularidade da contratação; todavia, deixou de juntar aos autos o comprovante de que tenha transferido ou entregue ao autor os valores contratados.

2. Demonstrada a irregularidade na celebração do contrato torna-se inexistente a dívida, restando configurado o dano moral pelos descontos efetivados indevidamente na conta do autor.

3. No entanto, no caso concreto, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em dissonância com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes, merecendo minoração para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que melhor se adequa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com a jurisprudência desta Corte.

4. Nos termos da Jurisprudência do STJ, descabe a majoração de honorários já fixados, na forma do artigo 85, §11, do CPC, quando provido o recurso, ainda que parcialmente.

5. Recurso conhecido e provido parcialmente monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.”

Nas razões do Agravo Interno (Id. 9480231), o banco agravante alega, preliminarmente, a impossibilidade de julgamento monocrático, diante da importância do tema discutido.

No mérito, segue aduzindo a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito por nulidade contratual e que a instituição financeira agiu com boa-fé; a culpa exclusiva do recorrido; a inexistência de danos morais indenizáveis e a necessidade de observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na fixação do quantum indenizatório.

Sem contrarrazões ao agravo interno, consoante a inclusa certidão de Id. 9986796.

É o relatório, determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, porque adequado e tempestivo.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno.

Desse modo, afasto a prefacial suscitada de afronta ao princípio da colegialidade porque, em se tratando de recurso amparado, dentre outros fundamentos, em jurisprudência sobre a matéria, cabível o julgamento singular.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA., permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Exatamente o caso dos autos. Pois, a reforma da decisão de primeiro grau, através de julgamento monocrático tem respaldo na jurisprudência do STJ.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente a que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Rejeito, assim, as questões preliminares
.

Quanto ao mérito
, verifico que as razões do apelante não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada, pois o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Conheço do Recurso de Apelação, uma vez que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

O autor, em sua inicial, alega que por volta do mês de outubro/2010, fora deflagrada pela Polícia Federal a operação Severina, que desbancou uma quadrilha especializada em desviar recursos do PRONAF, que atuava nas cidades de Itupiranga/PA e Marabá/PA.

E que procurou o recorrente, diante do desvio de verbas do PRONAF, ocasião em que constatou que fora formalizado contrato de financiamento rural junto ao banco requerido em seu nome, quando então concluiu que foi vítima de fraude praticada com a participação de funcionários do banco.

Informou que nunca efetuou contrato de financiamento junto ao apelante e nem assinou documento outorgando a terceiros poderes para efetuar o referido financiamento, nem recebeu qualquer valor referente ao contrato.

Pois bem, sabe-se que a jurisprudência é uníssona acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos celebrados perante as instituições financeiras, consoante dispõe a Súmula nº 297, do Superior Tribunal de Justiça, vejamos: ”

‘Súmula 297 - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.’

Em seguida, prossegui na fundamentação aduzindo que a instituição financeira deve responder por eventuais danos causados ao cliente em decorrência da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse contexto, analisando o conjunto probatório contido nos autos observei que, in verbis:

“Sob tal prisma, apura-se dos autos que o apelante não logrou êxito em desconstruir os fatos alegados pelo autor com provas capazes de evidenciar a regularidade da contratação, considerando que o contrato anexado aos autos às fls. 130/137, Id. 8701239, apresenta assinatura destoante da identificação do autor constante na procuração de fl. 13, Id. 8701234 e em seu RG de fl.14, Id. 8701234; bem como inexiste prova de que o banco tenha transferido ou entregue ao autor os valores contratados por ele, consoante corretamente consignado na sentença recorrida.

Assim, fica evidente a responsabilidade do Banco/apelante pela má prestação de serviços, mormente por se tratar de relação jurídica de consumo com instituição financeira e esta, na qualidade de prestadora de serviços de natureza bancária e financeira, responde objetivamente pelos danos que causar ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com fulcro na teoria do risco da atividade, nos termos do que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A instituição financeira, ao conceder crédito a clientes, deve se cercar de todas as cautelas necessárias, tais como conferência dos dados fornecidos e das assinaturas apostas em documentos. Portanto, não tendo o banco requerido se precavido ao conceder crédito mediante fraude, deve arcar com as consequências, não lhe cabendo repassar tais ônus ao consumidor.

Diante de tais informações, resta caracterizada a falha na prestação do serviço, pois não comprovada a disponibilização ou utilização do crédito pelo autor, sendo, portanto, a cobrança indevida no caso em questão e nulo o contrato questionado.”

E prosseguindo o julgamento, assim me pronunciei quanto aos danos morais e o quantum indenizatório:

“In casu, os danos morais restam configurados, uma vez que é latente que o apelado teve a perda de sua tranquilidade em razão de descontos em conta.

Registro que a indenização por dano moral deve observar o caráter punitivo-pedagógico do Direito, ressaltando que as práticas adotadas para punição visam fortalecer pontos como a prudência, o respeito e o zelo, por parte do ofensor, uma vez que se baseia nos princípios da dignidade humana e na garantia dos direitos fundamentais. Além disso, objetiva combater a impunidade, haja vista que expõe ao corpo social todo o fato ocorrido e as medidas tomadas.

Com relação a fixação do quantum reparatório, a título de danos morais, deve pautar-se pela razoabilidade da condenação, sendo exigência social que o juiz, com o seu pronunciamento pedagógico, faça o ofensor enxergar a gravidade de sua conduta, considerando, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a ideia de sancionamento, como forma de obstar a reiteração de casos futuros.

Na hipótese vertente, releva ponderar que os argumentos do inconformismo do Banco apelante não se justificam, diante da total falta de provas que ele deveria colacionar aos autos e não se desincumbiu de tal ônus.

E, considerando-se as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, o caráter punitivo-pedagógico da condenação; vislumbro que nenhuma alteração deve ser feita em relação ao valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrado como indenização por dano moral, que se em dissonância com os parâmetros fixados por esta Corte de Justiça para casos semelhantes.”

E colacionei os seguintes julgados desta Câmara proferidos em casos semelhantes, a fim de justificam o quantum arbitrado:

.

“PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. VÍCIO DE CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE REVELIA. DESCABIMENTO. VALIDADE DE CITAÇÃO RECEBIDA POR FILIAL. DESNECESSIDADE DE ENVIO DA CITAÇÃO POSTAL PARA A SEDE DO BANCO. MÉRITO. AUTOR DEMONSTRA A OCORRÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA NÃO DEMONSTRA A LEGALIDADE DOS DESCONTOS REALIZADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. "QUANTUM" MANTIDO
. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(...)

No que tange a fixação da indenização por dano moral, é recomendável que se pondere, equitativamente, a extensão do dano, as condições socioeconômicas das partes e o grau de culpa do agente, além de considerar o caráter dúplice da medida, que tanto visa à punição do agente, a fim de desestimulá-lo a reiterar a conduta ilícita, quanto à compensação da vítima, com vistas a amenizar os transtornos havidos, tudo isso, sem que o valor da condenação se mostre tão irrisório, que nada represente, nem tampouco exagerado, a ponto de implicar enriquecimento indevido. Dessa forma, enfrentadas tais premissas, levando em conta as circunstâncias do caso, sopesando isso à condição social e psicológica da vítima, além de considerar a sua idade,
vislumbro a configuração de transtornos a justificar a pretensão da indenização no valor de R$-5.000,00 (cinco mil reais), não se afigurando abusivamente excessiva tal quantia
.

(2020.01547290-26, Não Informado, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2020-08-04, Publicado em 2020-08-04)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. TESE RECURSAL DE INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. IMPROCEDÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
AUTOR NÃO RECONHECE HAVER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS MILITAM EM DESFAVOR DO RÉU, QUE

NÃO DEMONSTROU A REGULARIDADE DOS EMPRÉSTIMOS DISCUTIDOS NOS AUTOS
. ANULAÇÃO DO NEGÓCIO. DESCONTOS ILEGAIS EM VENCIMENTOS. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. JURISPRUDÊNCIA ATUAL DO C. STJ SOBRE O ART. 42, P. ÚNICO DO CDC. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
QUANTUM DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS)

ATENDE PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.”(Processo 0003410-85.2017.8.14.0008, Rel. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-03-08, Publicado em 2021-03-18)

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe falha na prestação do serviço quando não observado o dever de informação e de boa-fé objetiva levando o consumidor a erro. Hipótese dos autos em que demonstrado o vício no consentimento do autor que firmou contrato de adesão à cartão de crédito com reserva de margem consignável quando tinha a intenção de efetuar empréstimo consignado com encargos muito inferiores e, ainda, que se trata de erro substancial e escusável tendo em mente as características pessoais do autor e a inobservância pelo banco do dever de informação e de observância ao princípio da boa-fé objetiva. Manutenção da sentença que adequou o contrato às condições de um empréstimo consignado, segundo as taxas médias da época. 2. A cobrança indevida decorrente de falha na prestação do serviço acarreta dano moral indenizável.
Indenização por danos morais reduzida para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o princípio da razoabilidade
, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.”(Processo 0009383-88.2018.8.14.0039, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-05-13, Publicado em 2020-05-20)

Assim, diante de todo o exposto, estando o Recurso de Apelação interposto pelo ora agravante contrário à deste E. Tribunal, conheci do Recurso e dei parcial provimento para minorar o valor dos danos morais, nos termos do art. 932, IV, do CPC/2015 e art. 133, XII, “d”, do RITJE/PA.

Portanto, os argumentos defendidos no presente agravo interno não têm o condão de reformar o entendimento acima exposto, eis que firmado em consonância com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, deste Egrégio Tribunal, bem como dos Tribunais Pátrios.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor da agravada, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC.

É o voto.

Belém (PA), 18 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 15/09/2022